Tribunal: TJSP
Processo: 2012950-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de associação para o tráfico. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal). Réu reincidente específico. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de associação para o tráfico. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal). Réu reincidente específico. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.